Tribunal: TJDFT
Processo: 0726424-08.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA. CONTRATOS DE MÚTUO E DE PARCERIA RENTÁVEL. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO OBJETIVO OU SUBJETIVO. ILÍCITO PRATICADO NO CONTRATO DE PARCERIA RENTÁVEL. CESSAÇÃO DOS DESCONTOS DO EMPRÉSTIMO. DESCABIMENTO. INDEFERIMENTO MANTIDO.
I. Sem a demonstração da probabilidade do direito não se legitima a tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.
II. À falta de indicativos de interligação contratual ou associação empresarial, o descumprimento do contrato de parceria rentável não autoriza a cessação dos descontos do contrato de mútuo bancário.
III. Pelo princípio da relatividade dos contratos, a repercussão obrigacional não transpõe os sujeitos da relação contratual.
IV. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.